Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704172-25.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CONFIRMAÇAO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS DEFINITIVAMENTE DECIDIDOS. COISA JULGADA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 489, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os pedidos que já foram analisados e julgados improcedentes, em sentença parcial de mérito proferida no curso do processo, e que foi posteriormente confirmada em julgamento de agravo de instrumento, estão acobertados pela coisa julgada, sendo incabível nova análise desses temas em recurso de apelação. 2. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 3. A autora firmou contrato particular de cessão de direitos e obrigações relativos à aquisição de unidade imobiliária, sendo posteriormente realizada escritura pública de compra e venda. A controvérsia deve ser analisada à luz da legislação consumerista. 4. A prova pericial apurou que havia saldo devedor a ser adimplido pela compradora. Assim, como a autora não adimpliu a obrigação pactuada, não existe saldo em seu favor, tampouco valores a serem restituídos, seja na forma simples ou em dobro, ou a serem compensados. 5. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 337, §1o, do CPC, asseverando que decisão do TJDFT incorreu em erro ao reconhecer a coisa julgada sobre os pedidos já analisados e julgados improcedentes em sentença parcial de mérito proferida no curso do processo. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido não considerou a existência de recursos pendentes que questionam justamente os aspectos já julgados, o que reforça a inadequação da coisa julgada. Articula que o feito não comportava julgamento, ante a necessidade da prova pericial e direito ao devido contraditório e ampla defesa; c) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em face da ausência de fundamentação da sentença; d) artigos 42 do CDC e 371 do CPC, defendendo que o acórdão combatido não levou em consideração devidamente o laudo pericial apresentado nos autos, que apontou irregularidades nas cobranças realizadas pela recorrida. Afirma que foi desconsiderado “de maneira injustificável a análise técnica realizada pelo perito de forma integral que foi apresentada em um primeiro laudo e posterior em outro laudo de forma complementada, todavia, somente houve apreciação de um único laudo pericial, ignorando por completo a apuração pericial que corrobora as alegações da recorrente quanto à cobrança indevida e a inexistência de inadimplência do contrato. Além disso, em total afronta ao dispositivo, não indicou na decisão as razões da formação de seu convencimento, a análise dos dois laudos periciais existentes no feito”; e) artigos 186 e 927, ambos do CCB, entendendo que faz jus à reparação por danos morais. Destaca que o Tribunal de origem negou o pedido de reparação de danos morais sem fundamentação sólida e consistente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Registre-se que “no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, inexistindo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência” (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 93, inciso IX, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 42 do CDC, 186, 927, ambos do CCB, 337, §1o, e 371, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028